Tribunal: STF
Processo: ARE 1574706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. Nos crimes contra a dignidade sexual, inexiste razão para reformar a sentença e absolver o apelante quando os relatos extremamente coerentes da vítima têm expressiva relevância e se mostram suficientes para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado de modo a permitir conclusão plena e segura de que o acusado se valeu de ações contra a vítima para constrangê-la a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal por mais de 4 anos. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. Nos crimes contra a liberdade sexual é prescindível o exame de corpo de delito, especialmente quando se tratar de atos libidinosos que não deixam vestígios. INEXISTÊNCIA DE ATOS EXECUTÓRIOS. IMPUNIBILIDADE DO CRIME. Não merece acolhida a tese de que o fato narrado da exordial é impunível, por não ter o apelante ingressado nos atos executórios do crime de estupro de vulnerável, vez que o tipo penal em análise é classificado pela doutrina como crime de ação múltipla ou de conteúdo variado (tipo misto alternativo), porquanto incrimina duas condutas típicas, a saber: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso diverso. In casu, apesar de o apelante de não ter tido conjunção carnal com a vítima, praticou ele outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal, razão pela qual não há falar em meros atos preparatórios impuníveis. AUSÊNCIA DE DOLO. Impossível acolher a tese da defesa quanto a alegação de que o apelante não agiu com dolo de praticar atos libidinosos, vez que os relatos da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto a judicial, permitem concluir que o processado tinha consciência da ilicitude de seu comportamento e vontade na prática de seus atos, tanto é que ameaçava a ofendida de morte para não contar os abusos sexuais a sua genitora, bem como os praticava se acautelando para "não deixar rastros" e, assim, não ser descoberto e incriminado. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Não merece prosperar a tese desclassificatória, vez que os atos executórios para a consumação do delito do estupro se iniciam com a mera ameaça ou emprego de violência previsto no tipo, em que sua ocorrência caracterizará a tentativa sempre que o agente não conseguir consumar o ato por causa alheia a sua vontade, o que não ficou demonstrado nos autos, não havendo, pois, que falar em tentativa de crime, mas, sim, consumado. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. Inviável a desclassificação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP) para a figura da importunação sexual (art. 215-A, CP), tendo em vista que o último tipo penal é praticado sem violência e grave ameaça, enquanto o primeiro possui a presunção absoluta de violência por se tratar de vítima menor de 14 (quatorze) anos, não alcançando atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ULTRA-ATIVIDADE DA LEI PENAL. A aplicabilidade da lei penal vigente à época da interrupção da cadeia criminosa, seja ela benéfica ou gravosa, consiste no entendimento sumulado da Suprema Corte de Justiça, em seu verbete 711, que diz que "a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência", razão pela qual se o crime prosseguir na vigência da nova lei, ela será aplicada ainda que seja mais gravosa ao réu e, levando-se em conta que o apelante praticou os atos em continuidade delitiva (art. 71, CP), no período de 2007 a 2015, deve incidir lei penal mais grave, por ser anterior à cessação da continuidade. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. Considerando a pluralidade de crimes da mesma espécie praticados pelo apelante nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, deve ser aplicada a regra especial do crime continuado na fração máxima de 2/3 (dois terços), conforme disposto na fustigada sentença penal condenatória ao considerar esse fator de aumento em razão dos delitos terem perdurado por mais de 4 anos, definitivamente fixada a sanção em 20 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado (art. 33, § 2º, ‘a’, CP). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LIV, LV e LVI, e 93, IX , da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente